Tribunal: TJES
Processo: 5000479-88.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Licença por Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000479-88.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALLAN RAMALHO NAKASAWA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DE TESE FIXADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR N° 5005268-14.2024.8.08.0000). INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DO ACÓRDÃO PARADIGMA. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 982, § 5º, E 987, § 1º, DO CPC. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO PREMATURO DA LIDE.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SOBRESTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°

5000479-88.2025.8.08.0047

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: ALLAN RAMALHO NAKASAWA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Compulsando detidamente os autos e com todas as vênias, entendo que a sentença deve ser anulada.

Isso porque restou determinada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5005268-14.2024.8.08.0000, a suspensão de todos os processos que tratam sobre a base de cálculo da indenização ao militar por acidente de serviço (se por dia/soldo ou por dia/subsídio).

O referido incidente foi julgado em junho de 2024 pelo Tribunal Pleno deste Estado, oportunidade na qual foi fixada a seguinte tese: “
A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07
”.

Em julho de 2024, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso extraordinário nos autos do IRDR, tendo sido determinada, em agosto de 2025 a remessa do feito à instância superior.

Vê-se, portanto, que, por ocasião da prolação da sentença aqui objurgada, em 08 de julho de 2025, havia recurso pendente de julgamento pela Corte Suprema,
não tendo sido prolatada decisão até a presente data
.

E, como se sabe, o Código de Processo Civil , em seu art. 982, I e § 5º, estabelece que, admitido o IRDR, os processos pendentes deverão ser suspensos, e que tal suspensão apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente.

O art. 987, § 1º, do mesmo diploma legal, disciplina que os recursos interpostos às Cortes Superiores, nestes casos, possuem efeito suspensivo automático.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios é cristalina ao determinar que a suspensão processual oriunda do IRDR deve ser mantida até o efetivo julgamento dos recursos excepcionais pelo STF ou STJ.

Transcrevo, por oportuno, os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL . EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5º, E 987, §§ 1º E 2º, DO CPC . RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos. 2 . No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma . Além disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis por recursos dotados de efeito suspensivo automático. 3.
Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no art. 982, § 5º, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente . 4. Além disso, há previsão expressa, nos §§ 1º e 2º do art. 987 do CPC, de que os recursos extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.
5 . Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados, uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e de recurso extraordinário, contudo, este. sem efeito suspensivo automático . 6.
Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores. 7 . Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência - e eventual trânsito em julgado - de julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp ou RE interposto contra o julgamento do IRDR. 8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado
. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada. 9.
Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR n. 0329745-15 .2015.8.24.0023
. (STJ - REsp: 1869867 SC 2020/0079620-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TESE DE IRDR. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso, que tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida (CPC, art. 987, §1º).
Interposto RESP ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado (RESP 1.869.867/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 03/05/2021)
. (TJMG; APCV 5004643-96.2020.8.13.0479; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Ramom Tácio; Julg. 14/12/2023; DJEMG 15/12/2023)

Dessa forma, a prolação de sentença juízo
a quo
violou a determinação legal de sobrestamento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença guerreada, determinando o retorno dos autos à origem para que o feito permaneça suspenso até o efetivo julgamento do Recurso Extraordinário interposto no IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)